Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-02.2017.8.11.0110
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001564-02.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLA TAVARES ZANETTI SUDRE - CPF: 045.131.021-79 (APELANTE), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), DANILO AUGUSTO SUDRE - CPF: 016.845.291-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA VIA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONSTANTES DO CTN – CULPA DO MOTORISTA/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PARTICULAR – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme artigo 29, inciso III, alínea
c
, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo sinalização em via pública e, não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia, ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que trafega pela direita.

2. Comprovado que a parte autora, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no CTB, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ela deve ser atribuída a culpa pelo acidente, o que afasta a responsabilidade civil do estado.

3.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
ISABELLA TAVARES ZANETTI SUDRE e DANILO AUGUSTO SUDRE
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
”
,

ajuizada
pelas partes recorrentes em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS
, MT,

nos seguintes termos (ID. 153353699):

“
Trata-se de Ação Ordinária proposta por
ISABELLA TAVARES ZANETTI
E OUTRO em desfavor de MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS, devidamente qualificado nos autos.

A petição inicial narra que a autora trafegava na Rua Ceará sentido centro com seu veículo Palio e ao entrar na intersecção com a Rua Odoril Juvêncio de Paula foi surpreendida pela entrada brusca e em alta velocidade do ônibus pertencente a Prefeitura de Campinápolis o que ocasionou a colisão da parte dianteira de seu veículo contra a lateral traseira esquerda do ônibus, que avançou o cruzamento sem o devido cuidado e atenção.

Assim, juntou documentos com a inicial e pugnou pela procedência do pedido de reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão da colisão.

Citado, o Município de Campinápolis apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade, e no mérito a improcedência do pedido.

Realizada audiência de instrução foram ouvidas a autora, o motorista do ônibus e 01 (uma) testemunha arrolada pela autora.

As partes apresentaram alegações finais por escrito.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte ré é responsável pelo acidente automobilístico narrado na inicial, bem como se deve pagar à parte requerente indenização por danos materiais e morais.

A responsabilidade civil do Estado está disciplinada no art. 37, § 6o da Constituição Federal, segundo o qual: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Como se vê, o legislador constituinte consagrou a responsabilidade objetiva do Estado segundo a teoria do risco integral. É dizer, para que se configure a responsabilidade do entre público, basta a simples existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

A teoria, contudo, não implica no inevitável reconhecimento da responsabilidade civil do Estado sempre que os fatos envolvam agente público. Isso porque o ente público não será responsável quando o dano decorrer da atividade de terceiros, de culpa exclusiva da vítima, ou de caso fortuito e força maior. Nesse sentido, vejamos a lição do mestre Sérgio Cavalieri Filho:

"O risco administrativo torna o Estado responsável pelos riscos de sua atividade administrativa, mas não pela atividade de terceiros, da própria vítima ou de fenômenos naturais, alheios à sua atividade. Conforme a doutrina de Cavalieri Filho se "o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, (...) o Poder Público não poderá ser responsabilizado". (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 2008. p.253)"

No caso em tela, os elementos de prova constantes dos autos são o depoimento pessoal da autora, do motorista do ônibus da prefeitura e da testemunha arrolada pela parte autora, bem como os documentos trazidos junto à exordial.

Em análise do conjunto probatório, verifico que a autora não logrou comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ao contrário, ficou demonstrada a hipótese de exclusão da responsabilidade civil do Estado.

Isso porque, os elementos de prova indicam a ausência de nexo causal da conduta do agente público com o dano sofrido pela requerente, como passo a demonstrar.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência anexado à inicial, fotos e os depoimentos prestados em juízo, a autora teria colidido na lateral esquerda do ônibus da prefeitura, que seguia, portanto, a direita da do carro conduzido pela autora.

Todos que foram ouvidos em juízo confirmaram que a rua não era sinalizada, horizontal ou verticalmente, e, nestes casos, o Código Nacional de Trânsito prevê que a preferência é do veículo que segue pela direita, nos termos do art. 29:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Dessa forma, considerando que a prova é no sentido de que a autora colidiu com a lateral do ônibus da Prefeitura Municipal de Campinápolis sem observar a preferencial, fica afastado o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado pelo autor, razão pela qual não há falar em responsabilidade civil do Estado no caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PARADO NO PERÍMETRO URBANO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NULIDADE DE FALSO TESTEMUNHO – CONDUTA CAPITULADA NO ARTIGO 342 DO CÓDIGO PENAL – ENCAMINHAMENTO – POSSIBILIDADE - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – LIDE TEMERÁRIA – NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

2. Quadro fático-probatório que revela a dinâmica do acidente e demonstra o fato determinante para o acidente - imprudência /culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro, motivo por que não há falar em responsabilidade do ente público ante a existência de causa excludente.

3. Ausência do nexo de causalidade.

4. Crime de falso testemunho, capitulado no art. 342 do Código Penal, que deve ser analisado pela instância criminal competente.

5. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça fundada em lide temerária. Elementos que não permitem concluir, de forma robusta, tal atuação.

6. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001668-07.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022) (Grifo nosso).

Ausente o nexo causal e a responsabilidade do agente, não há nada que ressarcir ou indenizar, seja a título de danos morais ou materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores em sua incial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os autores ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal).

Nos termos do art. 386, VXI do Código de Normas Gerais da Corregedoria, se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Campinápolis/MT, datado e assinado digitalmente.

Lorena Amaral Malhado

Juíza Substituta
”.

Nas razões recursais, as partes recorrentes insistem na tese de que, no momento do acidente objeto da lide,
“A APELANTE ISABELLA ENCONTRAVA-SE NA PREFERENCIAL E ÔNIBUS NA VIA NÃO PREFERENCIAL, OU SEJA AVANÇOU A PREFERENCIAL OCASIONANDO A COLISÃO”
.

Salientam que o
decisum
de origem impinge a culpa pelo ocorrido à parte apelante
“(...) apenas por não existir a sinalização devida, o que também é responsabilidade do Estado em resguarda e garantir tal sinalização, por conseguinte deixa clara em sua decisão que basta inexistir sinalização que poderá atravessar as ruas preferenciais, sem qualquer culpa, mesmo não respeitando a via de preferência, agindo com imprudência e negligência”.

Asseveram que houve, no mínimo, culpa concorrente entre os envolvidos no acidente.

Diante disso, interpuseram o presente recurso, postulando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que seja reconhecida a culpa concorrente da parte apelada.

A parte recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 153353701).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu
, circunstância justificadora da intervenção ministerial (ID. 175739196
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
ISABELLA TAVARES ZANETTI SUDRE e DANILO AUGUSTO SUDRE
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
”
,

ajuizada
pelas partes recorrentes em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

Da análise dos autos, verifica-se que esta demanda foi ajuizada pelas partes apelantes, em razão do acidente ocorrido no dia 02.06.2017, tendo a parte recorrente ISABELLA
TAVARES ZANETTI SUDRE narrado que, no momento, trafegava com seu veículo Fiat/Palio, pela Rua Ceará (município de Campinápolis, MT), a qual sustenta ser preferencial e, ao cruzar com a Rua Orodil Juvencio de Paula, foi surpreendida pelo ônibus escolar, pertencente ao município apelado, em alta velocidade, momento em que ocorreu a colisão objeto da lide.

Assim, ingressaram com a presente demanda, pugnando pela condenação da parte ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a pretensão foi julgada improcedente, pois, segundo consta da sentença objurgada (ID. 153353699), as ruas em questão não são sinalizadas, horizontal ou verticalmente e, nesses casos, o Código Nacional de Trânsito dispõe que a preferência é do veículo que segue pela direita, o qual,
in causu
, era o ônibus do município.

De acordo com o que foi registrado no relatório, as partes recorrentes insistem na tese de que
ISABELLA
TAVARES ZANETTI SUDRE trafegava pela via preferencial.

Entretanto, a despeito dos arrazoados das partes apelantes, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, todas as pessoas ouvidas, inclusive a parte autora, foram unânimes em dizer que as vias em que o acidente ocorreu não são sinalizadas, nem vertical, nem horizontalmente, consoante depoimentos insertos no ID. 153353690.

O Código de Trânsito Brasileiro, prevê, em seu art. 29, III, que, via de regra, a preferencial é do veículo que trafega pela direita do condutor:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor”.

Ademais, é fato que o veículo das partes apelantes colidiu a sua parte dianteira com a lateral do ônibus pertencente ao município recorrido.

Não se olvide, ainda, que não há comprovação nos autos de que o ônibus pertencente à parte apelada estivesse em velocidade acima da permitida na via.

Portanto, coaduno com o entendimento do magistrado de origem, no sentido de que,
“(...)
considerando que a prova é no sentido de que a autora colidiu com a lateral do ônibus da Prefeitura Municipal de Campinápolis sem observar a preferencial, fica afastado o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado pelo autor, razão pela qual não há falar em responsabilidade civil do Estado no caso concreto”
.

Confira-se o posicionamento deste e. Tribunal em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA – REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA C, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva. 2. Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita. 3. Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos.

(TJ-MT 00032993420098110051 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)”.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUBENCIAL – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. In casu, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do autor, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, c, e art. 44, ambos do CTB. Nos termos do art. 85 § 1o do CPC, são devidos os honorários advocatícios na reconvenção.

(TJ-MT - AC: 00162635920168110004, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)”.

“APELACAO CIVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO SATISFATORIAMENTE – PLACA DE SINALIZAÇÃO “PARE” EXISTENTE APENAS NO SENTIDO OPOSTO DA VIA TRAFEGADA – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DE QUEM TRANSITA PELA DIREITA DO CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, C, CTB – AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrada a ausência de sinalização indicativa de preferencial nas duas vias que se cruzavam, porquanto, ao mesmo tempo em que a via trafegada pela motorista autor não contava com qualquer sinalização, a via transitada pelo motorista requerido, estava desprovida de sinalização “PARE”, no sentido em que este rumava, é de rigor o reconhecimento de que a preferência de passagem era do condutor/requerido, o qual vinha pela direita do motorista/autor, ora apelante, nos termos do artigo 29, III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro. Nos termos do artigo 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, o que vier pela direita do condutor.

(TJ-MT 00314234720158110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)”.

Assim, concluo que não merece prosperar a irresignação recursal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023